Tribunal: TJDFT
Processo: 0008069-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008069-11.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) (ID 76801621). O Distrito Federal apresentou planilha atualizada do débito (ID 77009467), indicando o valor de R$6.053,27 (seis mil, cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), e requereu a intimação do executado para pagamento. Intimado, o SINDIRETA apresentou impugnação aos cálculos (ID 78325223) e alegou excesso de execução em razão da aplicação indevida da taxa SELIC antes da vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406, §1o, do Código Civil (CC). Sustentou que os índices corretos seriam os oficiais do TJDFT (ORTN, OTN, BTN, INPC até 30/06/2024 e SELIC apenas a partir de 01/07/2024). Juntou planilha com valor atualizado de 5.477,63 (cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) (ID: 78325225) e comprovante de depósito judicial (ID 78325224) e requereu o acolhimento da impugnação e a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC) e a fixação de honorários sucumbenciais. Intimado, o Distrito pediu o não acolhimento da impugnação, a complementação do depósito e o acréscimo de juros, multa e honorários da fase de cumprimento de sentença (ID 79236875). É o relatório. Decido. A decisão de ID: 75544465 - Pág. 60 condenou o SINDIRETA ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) do valor da causa. O Distrito Federal apresentou planilha atualizada do débito (ID: 77009467), indicando o valor de R$6.053,27 (seis mil, cinquenta e três reais e vinte e sete centavos). O SINDIRETA apresentou impugnação aos cálculos (ID: 78325223) e alegou excesso de execução de R$ 575,64 (quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em razão da aplicação indevida da Taxa Selic antes da vigência da Lei no 14.905/2024. Sustentou que os índices corretos seriam os oficiais do TJDFT (ORTN, OTN, BTN, INPC até 30/06/2024 e Selic apenas a partir de 01/07/2024). Juntou planilha com valor atualizado de R$ 5.477,63 (cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos) (ID 78325225) e comprovante de depósito judicial (ID: 78325224). Pois bem. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais que incidem independentemente de pedido específico e devem observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante requerido na execução e a legislação vigente em cada período. No caso, há controvérsia quanto aos índices aplicáveis na atualização do débito na fase de cumprimento. O SINDIRETA sustenta a aplicação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024), cuja redação foi alterada para prever, nas obrigações civis sem taxa estipulada, a “taxa legal” correspondente à Selic deduzida do IPCA: “Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.” (Lei 14.905/2024). Entretanto, para condenações que envolvam a Fazenda Pública, há norma constitucional específica (art. 3o da EC 113/2021), que determina a incidência da Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, razão pela qual não se aplica o art. 406 do Código Civil ao presente cumprimento, prevalecendo o regime próprio. Art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021: “Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente.” A tese do SINDIRETA de estender a aplicação dos índices históricos (ORTN, OTN, BTN e INPC) até 30/06/2024 não pode ser acolhida. Tais índices são devidos apenas nos períodos pretéritos correspondentes, à luz do tempus regit actum e das teses vinculantes (Temas 491 e 905/STJ), mas não podem afastar a norma constitucional específica do art. 3o da EC 113/2021, que, a partir de 09/12/2021, determina a incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Nesse contexto, a pretensão de manter índices pretéritos após 09/12/2021 contraria o regime constitucional vigente, razão pela qual não pode ser adotada. Examinando a planilha, verifica-se que o Distrito Federal aplicou correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência única da Selic, em consonância com o art. 3o da EC 113/2021 e com os Temas 491 e 905 do STJ, não se verificando cumulação indevida de índices. Diante disso, não há excesso a ser reconhecido e se impõe a manutenção dos cálculos do Distrito Federal. Diante do exposto, indefiro a impugnação apresentada pelo SINDIRETA (ID: 78325223); homologo a planilha de cálculos do Distrito Federal (ID: 77009467), no valor total de R$6.053,27 (seis mil, cinquenta e três reais e vinte e sete centavos); e determino a intimação do SINDIRETA para efetuar o pagamento da diferença de R$ 575,64 (quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), no prazo legal, sob pena de prosseguimento com as medidas executivas requeridas pelo DF. Brasília, 16 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR